Tribunal: TJBA
Processo: 0402355-80.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0402355-80.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARCIO BARBOSA DA SILVA

Advogado(s)
:
MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM, EPIFANIO ARAUJO NUNES, CELIA TERESA SANTOS

APELADO: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a ação revisional de contrato de financiamento de veículo, no valor de R$ 36.800,00, em 60 parcelas de R$ 1.011,00, sob alegação de juros abusivos e cumulação indevida de comissão de permanência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em verificar a legalidade das cláusulas do contrato de financiamento, especialmente a ocorrência de juros abusivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A taxa de juros remuneratórios de 1,35% ao mês não é abusiva, pois está abaixo da taxa média de mercado de 1,73% ao mês praticada na época da contratação (maio/2010).

4. É permitida a capitalização mensal de juros em contratos posteriores a 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, sendo suficiente a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal (Súmula 541/STJ).

5. Não há previsão contratual de cobrança de comissão de permanência.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e desprovido

______________

Dispositivos relevantes citados
: Art. 51, §1º do CDC; MP 2.170-36/2001; Art. 98, §3º do CPC/2015.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 296/STF; Súmula 382/STJ; Súmula 541/STJ; Súmula 13/TJBA; REsp 1.061.530/RS; REsp 973.827/RS.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0402355-80.2012.8.05.0001
, em que é apelante
MARCIO BARBOSA DA SILVA
e apelado
BANCO ITAUCARD S.A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da relatora.